Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-86.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000888-86.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ROBSON SOUZA SILVA - CPF: 038.104.501-38 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1000888-86.2025.8.11.0003.

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Recorrente
:
ROBSON SOUZA SILVA.

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
4 A 9/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. PROFESSOR. DESCONTOS DE FÉRIAS COLETIVAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PRÉVIO DAS FÉRIAS. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que reconheceu a legalidade de descontos de R$ 2.261,25 efetuados nos holerites do recorrente, relativos a férias coletivas, buscando o autor a restituição dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento das férias referentes ao mês de julho de 2023, de modo a justificar os descontos efetuados a título de férias coletivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 373, II, do Código de Processo Civil atribui ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabendo ao ente público demonstrar o pagamento prévio das férias alegadamente usufruídas.

O Estado de Mato Grosso não apresenta documentos que comprovem o pagamento dos 30 dias de férias no mês de julho de 2023, limitando-se a afirmar tratar-se de “
artifício contábil
”, sem suporte probatório.

O professor contratado temporariamente faz jus a 45 dias de férias, nos termos dos arts. 54, I, § 1º, 56 e 79 da Lei Complementar estadual nº 50/1998, com redação da LC nº 104/2002, reforçando a necessidade de demonstração efetiva do pagamento das férias.

A ausência de comprovação do pagamento torna ilegais os descontos efetuados, impondo-se a restituição dos valores ao recorrente.

A Taxa Selic incide de forma exclusiva sobre o valor da condenação, a partir do efetivo prejuízo, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A Administração deve comprovar o pagamento prévio de férias para legitimar descontos posteriores relativos ao mesmo período.

A ausência de prova do pagamento das férias inviabiliza a compensação por meio de descontos em folha.

A Taxa Selic incide de modo exclusivo sobre condenações envolvendo fatos ocorridos após 9/12/2021, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998, arts. 54, I, § 1º, 56 e 79, com redação da LC nº 104/2002.

Jurisprudência relevante citada:
Não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática proferida no ID 325862891, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito, conforme disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em suas razões recursais, o reclamante sustenta que sofreu descontos indevidos de férias, argumentando que o professor contratado temporariamente tem direito a 45 dias de férias. Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o recorrido a restituir o montante descontado indevidamente, concernente às férias.

O reclamado apresentou contrarrazões (ID 325863361).

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos de férias coletivas no valor total de R$ 2.261,25 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) realizados nos holerites do recorrente.

Registro, inicialmente, que em
casos semelhantes
este Relator tem decidido pela
legalidade
do desconto de férias coletivas
quando devidamente comprovado que o servidor já usufruiu/recebeu do benefício durante o ano letivo, evitando-se, assim, o pagamento em duplicidade
.

Contudo,
no caso concreto
, o Estado de Mato Grosso
não
demonstrou que no mês de julho de 2023 o reclamante recebeu os 30 dias de férias, tendo trabalhado apenas 15 dias devido ao recesso do meio do ano.

Com efeito, nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso,
cabia ao Estado de Mato Grosso demonstrar que já havia efetuado o pagamento das férias no mês de julho de 2023
,
o que não ocorreu
.

O recorrido limitou-se a alegar que o desconto seria um "
artifício contábil
" para compensar as férias já gozadas pela recorrida, mas
não
trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse o efetivo pagamento dessas férias na folha de julho de 2023
.

Ressalte-se que o recorrente, na condição de professor contratado temporariamente, faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, nos termos dos artigos 54, inciso I, § 1º, 56 e 79, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104/2002.

Assim,
não tendo o Estado de Mato Grosso se desincumbido do ônus de comprovar o pagamento das férias no mês de julho de 2023
, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a ilegalidade dos descontos efetuados e determinar a restituição dos valores ao recorrente.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau, condenando o reclamado a pagar à parte autora o valor de R$ 2.261,25 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos) referente aos descontos de férias coletivas realizados nos holerites do recorrente,
deduzindo-se os valores que porventura foram quitados pelo reclamado
e, ainda,
observando-se o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, bem como o prazo de prescrição quinquenal
.

Por fim, determino que sobre o valor da condenação incida exclusivamente a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, a partir do efetivo prejuízo, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, considerando que todos os fatos relevantes para o caso ocorreram após 9/12/2021.

Determino, também, ao reclamante apresente memória de cálculo nos exatos limites declinados nesta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025